Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. O agravante interpôs agravo interno (ID 13904491) contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo postulado (ID13756981). Em síntese, defende, em preliminar, a remessa dos autos ao desembargador Roberto Freitas, por suposta prevenção em razão do julgamento prévio de outro recurso. No mérito, reafirma a inutilidade do recurso quando do julgamento do mérito caso o efeito suspensivo seja indeferido, uma vez que os autos já estarão remetidos à comarca de São Paulo. Assevera que “sem a concessão do efeito suspensivo, que manterá os autos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aguardando a devida discussão acerca da competência do foro de Brasília, antes que qualquer medida mais drástica seja tomada, o processo envolverá uma quantidade de juízes e desembargadores muito maior que o normal e o desejável, justamente para impedir a prolação de decisões conflitantes que demandarão um trabalho absolutamente desnecessário.” (ID 13904491, p15) É o relatório do necessário. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil atribui ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão agravada antes de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A partir da análise dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo pela necessidade de retratação da decisão anteriormente proferida, exclusivamente na parte indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos, verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. A uma, por conta da possível probabilidade do direito, nesta rasa análise liminar, devido à discussão acerca da suposta intempestividade dos embargos à monitória apresentados pela agravada/executada. A duas, devido ao evidente perigo de dano, em virtude da total inutilidade do processo quando do julgamento do mérito recursal, visto que a remessa dos autos à comarca de São Paulo é medida iminente. Ademais, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravado, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, reconsidero a decisão ID 13756981 e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora